Tribunal: TJDFT
Processo: 0055308-18.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO SEMESTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cheque.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Por princípio geral de direito, a regra geral é a irretroatividade das leis segundo brocardo tempus regit actum. Somente mediante disposição legal expressa e não havendo ofensa a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, admite-se possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Especialmente quanto à regra de contagem do prazo prescricional, eventual retroatividade impactaria negativamente os direitos das partes que se pautaram pela ordem jurídica então vigente e causando grave insegurança jurídica.
4. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
5. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
6. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
7.No caso presente, considerando que transcorreram mais de 06 (seis) meses após o prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, mas tão somente da pretensão executiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “A ação de execução amparada em cheque, sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de apresentação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; art. 59, Lei 7.357/85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1275118, 00288094020148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2 Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020; 1278198, 00014184220168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020; 1760827, 00295337820138070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023).